Tribunal: TJSP
Processo: 2255703-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DO AGRAVADO - PRESENÇA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES A PERMITIR ENTENDER VIOLADO DIREITO OSTENTADO PELO AUTOR, ORA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DO AGRAVADO - PRESENÇA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES A PERMITIR ENTENDER VIOLADO DIREITO OSTENTADO PELO AUTOR, ORA RECORRIDO – POSSE E ESBULHO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. DECISÃO PROFERIDA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO COMO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255703-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MATEUS DE ARAÚJO DA SILVA, é agravado GUSTAVO SCHULTZ PERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255703-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43961
AGRV.No: 2255703-97.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : MATEUS DE ARAÚJO DA SILVA
AGDO. : GUSTAVO SCHULTZ PERES
JUIZ 1a INSTÂNCIA: CÁSSIO MODENESI BARBOSA
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
CUMPRIMENTO
DA
LIMINAR
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA PEDIDO
DE SUSPENSÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM
FAVOR DO AGRAVADO - PRESENÇA DE
ELEMENTOS AUTORIZADORES A PERMITIR
ENTENDER VIOLADO DIREITO OSTENTADO
PELO AUTOR, ORA RECORRIDO
POSSE E
ESBULHO
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADOS
NOS
AUTOS
-
REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R.
DECISÃO PROFERIDA QUE IMPLICARÁ EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO COMO ADOTADO PELO JUÍZO
SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA
R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por MATEUS DE ARAÚJO DA SILVA, uma vez tirado nos autos da Ação de
Reintegração de Posse que lhe promove GUSTAVO SCHULTZ PERES,
dirigido a R. Decisão que vem copiada a fls. 111, pela qual foi indeferido
pedido de suspensão da liminar de reintegração de posse do imóvel
indicado, o que se deu em favor do autor, ora recorrido.
Dizendo da incorreção dos termos constantes da R.
Decisão como proferida, sustenta o agravante que não se fazem presentes
os requisitos para a concessão da liminar como deferida no feito, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255703-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
não logrou o autor comprovar a contento a posse que alega exercer sobre o
imóvel em debate nos autos. Ademais, dá conta de que se trata de posse
coletiva, sendo necessária a participação tanto do Ministério Público, quanto
da Prefeitura de Campinas, por possível interesse na desapropriação da
coisa, motivo pelo qual pediu pelo acolhimento de seus reclamos, com a
decorrente reforma da R. Decisão que coloca sob ataque.
Denegado o efeito buscado, a seguir foram requisitadas
informações, estas prestadas a fls. 196/197, sendo que o agravado,
conforme dá conta por manifestação de fls. 129/136, apresentou a devida
contraminuta, vindo então os autos a este Relator, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento como intentado pelo
recorrente não deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, isto porque os limites definidos quando da prolação da R.
Decisão hostilizada se mostraram plenamente adequados a realidade como
vem regularmente estampada no conjunto dos autos.
De sorte a confirmar o entendimento acima revelado, de
rigor ter em conta que, conforme se verifica do todo processado, os
argumentos exteriorizados pelo inconformado não contam com suporte no
conjunto dos elementos de cognição encartados ao feito que agora se tem
em reexame, sendo certo, por conseqüência, que se mostram insuficientes
a dar amparo ao pedido de reforma da R. Decisão como proferida que, de
forma adequada determinou a reintegração do recorrido na posse do bem
imóvel em discussão.
Mais especificamente, e no que toca ao recurso como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255703-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
intentado, melhor examinando o conjunto encartado do feito, com real
facilidade se verifica que a R. Decisão combatida analisou corretamente
todas as questões em desate, daí porque, de rigor a rejeição do Agravo,
sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados e
bem lançados fundamentos adotados pela R. Decisão indevidamente
atacada, estes que ficam agora ratificados na íntegra por esta Turma
Julgadora, conforme se verifica:
“I.(a) Fls. 89/105: quando da distribuição da petição
inicial, em fevereiro do corrente ano, demonstrou o autor, com
fotografias, que no local não existiam moradias, mas pilhas de tijolos e
início de construção, e que foi o terreno cercado com arame farpado, o
que foi confirmado pelo Oficial de Justiça, que sequer conseguiu
efetuar a citação dos ocupantes porque ninguém morava ali (fls. 51).
Diante disso, deferiu-se a liminar (fls. 57), ainda não cumprida.
II.(b) A petição do requerido MATEUS DE ARAÚJO
DA SILVA não trouxe elementos capazes de alterar os fatos até aqui
constatados. (b.1) As fotografias por ele juntadas demonstram apenas
obras realizadas em data recente, como a de fls. 100 em que se vê o
cimento ainda "fresco" e tábuas utilizadas para construção, não
demonstrando posse antiga que fizesse frente às alegações iniciais. (c)
Neste contexto, INDEFERE-SE o pedido de suspensão da liminar,
cumprindo-se-a como determinado. (d) Com o ingresso do requerido
aos autos, aguarde-se o prazo de contestação, que é de quinze dias,
contados do cumprimento da medida liminar. (e) Cumpra-se e int.”
Assim, de rigor firmar entendimento no sentido de que a
posse do agravado resultou demonstrada a contento, como bem indicado
pela R. Decisão indevidamente atacada, porque proferida com suporte em
provas que o recorrente não logrou desconstituir, uma vez fiado em vazias
alegações que não têm o condão de modificar a realidade estampada no
todo processado, porque desacompanhadas de elementos realmente aptos
a comprovar seu exercício de posse mansa, pacífica, e legítima sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255703-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
coisa, ou mesmo que de que se trate o direito questionado de posse
coletiva.
Assim, diante dos elementos encartados ao feito, não se
vislumbra a presença de qualquer incorreção que se possa atribuir a R.
Decisão como proferida, motivo pelo qual deve o entendimento de 1o Grau
indevidamente hostilizado ser mantido na íntegra, e sem quaisquer
retoques, manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios,
legítimos, jurídicos, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator